Tribunal: TJMT
Processo: 1003865-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003865-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), TELMAXI CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 07.420.164/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ISSQN – TUTELA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS DA PARTE EXECUTADA – ALEGADO ESTADO DE CALAMIDADE PELA PANDEMIA DO COVID-19 – FATO QUE NÃO IMPEDE O DEFERIMENTO DA MEDIDA - DÍVIDA REFERENTE AOS EXERCÍCIOS 2004, 2006, 2007 E 2008 – DECISÃO CASSADA – AGRAVO PROVIDO. 1. Estando o executado inadimplente para com débitos advindos do ISSQN, relativos aos exercícios 2004, 2006, 2007 e 2008, os indícios se firmam no sentido de que a parte executada já deveria ter cumprido com suas obrigações, não havendo falar na impossibilidade de cumprimento da obrigação por conta dos terríveis tempos da Pandemia do COVID-19, de modo que o bloqueio de bens e ativos financeiros mostra-se oportunos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0011673-62.2015.8.11.0040, movida em desfavor de
TELMAXI CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA
, determinou a fixação de marcos temporais para efeitos de prescrição e deixou de decretar a indisponibilidade de bens da executada, em razão do momento de pandemia decorrente da Covid-19 que o país enfrenta.

Afirma a presença do
fumus boni iuris
, ante ao fato de ser inaplicável o Decreto-Legislativo 6/2020 ao caso concreto e de a decisão agravada ignorar normas básicas aplicadas na espécie.

Alega que
“que a suspensão da execução fiscal somente se dá nos estritos limites da Lei (artigo 402 da Lei 6.830/80), o que, sem sombra de dúvidas não é o caso dos autos”
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que sejam deferidos os pedidos de indisponibilidades existentes no processo ou, que seja determinada a análise dos requerimentos pelo juízo agravado nos termos da lei (afastando-se os argumentos contidos na decisão agravada). Ou ainda, pela suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso,
reformando-se/cassando-se a r. decisão interlocutória, determinando-se a análise e deferimento do pedido de indisponibilidade existente nos autos, afastando-se, por consequência, a fundamentação contida na decisão agravada, bem como a possibilidade de extinção da demanda, já que evidentemente não existe abandono de causa, por ser medida da mais escorreita justiça.

Pedido de concessão de efeito suspensivo deferido.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme se infere no id. 102195977.

Não houve a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE SORRISO ajuizou, em 09/03/2021, a Ação de Execução Fiscal no 0011673-62.2015.8.11.0040 em face de CLUBMAXI – CLUBE DE BENEFICIOS LTDA, visando o recebimento de crédito decorrente do não pagamento de MULTAS PROCON Taxa de Fiscalização MULTA PROCON, referente ao exercício de 2015, inscrito nas Certidões de Dívida Ativa nos 1029, 1030, 1031, 1032, cujo valor somava a importância de R$ 7.438,11 (sete mil quatrocentos e trinta e oito reais e onze centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Em 17/06/2019 o juízo
a
quo determinou a citação editalícia da parte executada, após frustradas as tentativas por AR e oficial de justiça. Na data de 19/02/2019, a Fazenda Pública requereu o bloqueio via Bacenjud e Renajud, vindo o Juízo
a quo
, na data de 17/07/2020, deixar de decretar a indisponibilidade, em síntese, sob os seguintes fundamentos:

“Quanto ao pedido de novo bloqueio de bens, em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-Legislativo no 6/2020 que pode ensejar, dentre outras medidas anormais, o parcelamento de dívidas tributárias, bem como, a edição da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabelecendo a adoção de drásticas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, desaguando no fechamento de parte do comércio e consequente estagnação da economia, com o fim de salvaguardar a população atingida, DEIXO DE DECRETAR, por ora, a indisponibilidade dos recursos e bens do executado. Determino a intimação do exequente para que se manifeste, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, postulando o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa. Após, conclusos”.

É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

[...]”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Com essas considerações passo a análise da presença ou não dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada.

Pretende o agravante que seja decretada a indisponibilidade de bens da executada ou que a decisão do Juízo a quo que deixou de deferir o pedido de bloqueio seja sobrestada até o julgamento do mérito do presente agravo.

Sobre o assunto embora entenda a atual crise pela qual o Brasil esteja passando, os elementos declinados aos autos se mostram suficientes para o deferimento da medida vindicada. Vejamos.

Sabe-se que de acordo com o artigo 113 do Código Tributário Nacional, a obrigação principal nada mais é que o encargo do contribuinte de efetuar o pagamento do tributo e/ou multa; e a acessória é uma obrigação não patrimonial, que estabelece que o contribuinte faça ou deixe de fazer algo, de modo a auxiliar a Fazenda Pública na arrecadação e/ou fiscalização do recolhimento do tributo.

Vejamos a legislação:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Conforme se extrai do citado dispositivo legal, a Obrigação Principal, surge com a ocorrência do fato gerador, que no caso do ISSQN se dá com a prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003.

Com efeito, diferente de outros impostos, o ISSQN incide sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços, sendo o montante cobrado na base de cálculo do tributo.

Têm-se, portanto, que apesar de o momento vivido e a crise enfrentada, o imposto municipal também será proporcionalmente reduzido, uma vez que incidirá somente sobre os serviços prestados que não se pode negar que, em tempos de pandemia, reduziram-se consideravelmente.

Ademais, os créditos executados são referentes aos exercícios 2004, 2006, 2007 e 2008, de modo que os indícios se firmam no sentido de que a parte executada já deveria ter cumprido com suas obrigações muito antes de se dar início aos terríveis tempos de Pandemia.

Destarte, não vislumbro, por ora, que a cobrança violaria o princípio da capacidade contributiva, ou seja, a possibilidade relativa do contribuinte de arcar com o pagamento desse tributo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para suspender a decisão agravada e determinar seja realizado o bloqueio de bens e ativos financeiros da executada, via Bacenjud e Renajud, com o trâmite regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022